Tribunal: STJ
Processo: 1407374-04.2025.8.12.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220644 - MS (2025/0285901-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: EMERSON CORREA MONTEIRO
ADVOGADO
: LUIZ RENE GONCALVES DO AMARAL - MS009632
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
CORRÉU
: ADEMAR ALMEIDA RIBAS
CORRÉU
: ANTONIO CESAR JESUINO
CORRÉU
: CLAUDEIR DA SILVA DECKNES
CORRÉU
: DIEGO FERNANDES SILVA
CORRÉU
: FELIPE HENRIQUE ADOLFO
CORRÉU
: GUSTAVO CRISTALDO DE ARANTES
CORRÉU
: JESSIKA FARIAS DA SILVA
CORRÉU
: JOESLEY DA ROSA
CORRÉU
: LAÍS DA SILVA DOS SANTOS
CORRÉU
: LUCAS RIBEIRO DA SILVA
CORRÉU
: LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS
CORRÉU
: MARCIO GIMENEZ ACOSTA
CORRÉU
: MICHAEL GUIMARAES DE BAIRROS
CORRÉU
: MIKELI MIRANDA DE SOUZA
CORRÉU
: OSCAR JOSE DOS SANTOS FILHO
CORRÉU
: RODNEY GONCALVES MEDINA
CORRÉU
: RODRIGO DE CARVALHO RIBAS
CORRÉU
: VITOR GABRIEL FALCAO PINTO
CORRÉU
: VLANDON XAVIER AVELINO
CORRÉU
: WILSON ALVES BONFIM
EMENTA
RECURSO EM
. TRÁFICO INTERESTADUAL DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
.
OPERAÇÃO SNOW
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
APROFUNDADO
EXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE.
PRISÃO
PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE REDUZIR OU INTERROMPER A ATIVIDADE DO
GRUPO CRIMINOSO. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA.
. PRECEDENTES.
MODUS OPERANDI
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Documento eletrônico VDA50682472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 14:09:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 27ba0208-f99f-4d6e-94a7-f6dc69505346

Recurso em
parcialmente conhecido e, nessa extensão,
habeas corpus
improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do
11/09/2025
17/09/2025
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50682472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 14:09:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 27ba0208-f99f-4d6e-94a7-f6dc69505346

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220644 - MS (2025/0285901-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: EMERSON CORREA MONTEIRO
ADVOGADO
: LUIZ RENE GONCALVES DO AMARAL - MS009632
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
CORRÉU
: ADEMAR ALMEIDA RIBAS
CORRÉU
: ANTONIO CESAR JESUINO
CORRÉU
: CLAUDEIR DA SILVA DECKNES
CORRÉU
: DIEGO FERNANDES SILVA
CORRÉU
: FELIPE HENRIQUE ADOLFO
CORRÉU
: GUSTAVO CRISTALDO DE ARANTES
CORRÉU
: JESSIKA FARIAS DA SILVA
CORRÉU
: JOESLEY DA ROSA
CORRÉU
: LAÍS DA SILVA DOS SANTOS
CORRÉU
: LUCAS RIBEIRO DA SILVA
CORRÉU
: LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS
CORRÉU
: MARCIO GIMENEZ ACOSTA
CORRÉU
: MICHAEL GUIMARAES DE BAIRROS
CORRÉU
: MIKELI MIRANDA DE SOUZA
CORRÉU
: OSCAR JOSE DOS SANTOS FILHO
CORRÉU
: RODNEY GONCALVES MEDINA
CORRÉU
: RODRIGO DE CARVALHO RIBAS
CORRÉU
: VITOR GABRIEL FALCAO PINTO
CORRÉU
: VLANDON XAVIER AVELINO
CORRÉU
: WILSON ALVES BONFIM
EMENTA
RECURSO EM
. TRÁFICO INTERESTADUAL DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
.
OPERAÇÃO SNOW
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
APROFUNDADO
EXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE.
PRISÃO
PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE REDUZIR OU INTERROMPER A ATIVIDADE DO
GRUPO CRIMINOSO. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA.
. PRECEDENTES.
MODUS OPERANDI
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Documento eletrônico VDA49396355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/08/2025 20:40:13
Código de Controle do Documento: fa385bc5-5e51-463f-86a1-2eb78822845b

Recurso em
parcialmente conhecido e, nessa extensão,
habeas corpus
improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por
habeas corpus
EMERSON CORREA
MONTEIRO, impugnando-se o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
MATO GROSSO DO SUL (HC n. 1407374-04.2025.8.12.0000).
Consta dos autos que o recorrente, ao lado de outros acusados, após
requerimento do Ministério Público estadual, teve a prisão preventiva decretada pelo
Juízo da 3a Vara Criminal da comarca de Campo Grande/MS, nos Autos n. 0008228-
14.2024.8.12.0001, pela suposta prática do crime de integrar organização criminosa,
no âmbito da segunda fase da Operação

Snow (fls. 180/317).
Posteriormente, o recorrente foi denunciado (fls. 561/661). O Juízo singular
recebeu a denúncia em desfavor do réu e de outros acusados e determinou que os

autos fossem apensados à Ação Penal n. 0924191-71.2023.8.12.0001 (fls. 662/664).
Inconformada, a defesa impetrou
na origem. O Tribunal
habeas corpus
a quo
denegou a ordem na parte conhecida e convalidou a segregação cautelar em
(fls. 796/804).
26/6/2025
Daí o presente recurso, em que se alega constrangimento ilegal decorrente
da ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a
manutenção da constrição cautelar do recorrente e a falta de contemporaneidade entre
a data dos fatos e a prisão preventiva.
Sustenta-se que houve a perda superveniente dos motivos que ensejaram a
prisão pelo fato de o recorrente não ter sido denunciado pelo crime de financiamento
ao tráfico de drogas, art. 36 da Lei n. 11.343/2006.
Aduz-se que há fragilidade do conjunto probatório em relação ao recorrente
acerca da autoria e materialidade do suposto crime.
Requer-se a revogação do decreto prisional ou a substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares alternativas.
Os autos vieram a mim conclusos por prevenção do HC n. 920.684/MS,
dentre outros.
O Ministério Público estadual, em seu parecer, opinou pelo parcial
conhecimento do recurso em
e seu não provimento (fls. 848/868).
habeas corpus
Documento eletrônico VDA49396355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/08/2025 20:40:13
Código de Controle do Documento: fa385bc5-5e51-463f-86a1-2eb78822845b

O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo conhecimento do
recurso em
e seu não provimento (fls. 878/882).
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, tem-se que, na via eleita, não há como dirimir a tese de
negativa de autoria nem a de ausência de provas da conduta criminosa, pois, em razão
da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas
, bem como do recurso ordinário em
, não é adequada para a
corpus
habeas corpus
análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da
materialidade delitiva. Nesse sentido: AgRg no HC n. 920.036/AM, Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; e AgRg no RHC n. 197.281/MG,
13/2/2025
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, DJe de
.
23/10/2024
Por ora, pelos elementos que constam destes autos, há indícios suficientes
de autoria e de materialidade delitiva, aptos a dar base à prisão em questão.
Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta
ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser
medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta,
isto é, em elementos vinculados à realidade.
Inexiste, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. As instâncias
ordinárias decidiram na linha da jurisprudência desta Corte Superior. Não há falar em
revogação da prisão preventiva imposta ao recorrente.
No caso, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do recorrente sob os
seguintes fundamentos (fls. 180/279 – grifo nosso):
[...]
Trata-se de requerimento ministerial pela DECRETAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA de (1) Ademar Almeida Ribas, (2) Antônio César Jesuíno, (3)
Claudeir da Silva Decknes, (4) Diego Fernandes Silva, (5) Emerson Correa
Monteiro, (6) Felipe Henrique Adolfo, (7) Gustavo Cristaldo de Arantes, (8) Jessika
Farias da Silva, (9) Joesley da Rosa, (10) Lais da Silva dos Santos, (11) Lucas
Ribeiro da Silva, (12) Luiz Paulo da Silva Santos, (13) Márcio Gimenez Acosta,
(14) Michael Guimarães de Bairros, (15) Mikeli Miranda de Souza, (16) Oscar José
dos Santos Filho, (17) Rodney Gonçalves Medina, (18) Rodrigo de Carvalho Ribas,
(19) Vlandon Xavier Avelino, (20) Vítor Gabriel Falcão Pinto e (21) Wilson Alves
Bonfim, bem como pela BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR nas residências de
(2) Antônio César Jesuíno, (3) Claudeir da Silva Decknes, (5) Emerson Correa
, (6) Felipe Henrique Adolfo, (7) Gustavo Cristaldo de Arantes, (8) Jessika
Monteiro
Farias da Silva, (10) Lais da Silva dos Santos, (11) Lucas Ribeiro da Silva, (13)
Márcio Gimenez Acos ta, (14) Michael Guimarães de Bairros, (15) Mikeli Miranda
de Souza, (16) Oscar José dos Santos Filho, (18) Rodrigo de Carvalho Ribas, (19)
Documento eletrônico VDA49396355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/08/2025 20:40:13
Código de Controle do Documento: fa385bc5-5e51-463f-86a1-2eb78822845b

Vlandon Xavier Avelino, (22) Arly Martinez Júnior, (23) Henrique Ronaldo de
Freitas Senger e (24) Vicente Vinicius de Melo Acosta (f. 1-389).
De acordo com o Ministério Público, a partir da análise do material extraído
dos celulares de (9) Joesley da Rosa e (17) Rodney Gonçalves Medina,
apreendidos por força de decisão que autorizou a busca e apreensão domiciliar
nos endereços dos investigados no incidente autuado sob o n. 0001522-
15.2024.8.12.0001 (f. 790-801, daquele feito), verificou-se a presença de
elementos indiciários de que a suposta organização criminosa, cujos integrantes e
funções têm sido apurados na ação penal n. 0924191-71.2023.8.12.0001
(Operação Snow), da qual são réus, dentre outros, (1) Ademar Almeida Ribas, (9)
Joesley da Rosa, (12) Luiz Paulo da Silva Santos e (17) Rodney Gonçalves
Medina, também seria integrada por (2) Antônio César Jesuíno, (3) Claudeir da
Silva Decknes, (4) Diego Fernandes Silva, (5)
, (6) Felipe
Emerson Correa Monteiro
Henrique Adolfo (7) Gustavo Cristaldo de Arantes, (8) Jessika Farias da Silva, (10)
,
Lais da Silva dos Santos, (11) Lucas Ribeiro da Silva, (13) Márcio Gimenez Acosta,
(14) Michael Guimarães de Bairros, (15) Mikeli Miranda de Souza, (16) Oscar José
dos Santos Filho, (18) Rodrigo de Carvalho Ribas, (19) Vlandon Xavier Avelino,
(20) Vítor Gabriel Falcão Pinto e (21) Wilson Alves Bonfim (f. 16).
[...]
Ainda segundo o GAECO, outros 02 (dois) integrantes da organização
criminosa seriam (5)
e (4) Diego Fernandes Silva.
Emerson Correa Monteiro
Fundamenta suas razões na circunstância de que, em
, (17)
16/06/2023
Rodney Gonçalves Medina, teria entrado em contato com (5) Emerson Correa
Monteiro, cujo contato fora salvo no aparelho de telefone celular de (17) Rodney
Gonçalves Medina como "Emerson Agiot", informando-lhe que obteve seu número
de telefone celular por meio de (12) Luiz Paulo da Silva Santos (f. 740).
Segundo o órgão ministerial, o contato promovido por (17) Rodney
Gonçalves Medina a (5) Emerson Correa Monteiro visava à obtenção de valores
para custear uma possível empreitada criminosa relacionada ao tráfico ilícito de
.
entorpecentes (f. 253)
A conclusão a que chega o
se daria em razão de conversa
Parquet
posteriormente travada entre (17) Rodney Gonçalves Medina e (8) Jessika Farias
da Silva, em que esta teria encaminhado a (17) Rodney Gonçalves Medina um
comprovante de transferência bancária de recebimento, via PIX, de R$ 100.000,00
(cem mil reais), figurando como remetente a pessoa de (5) Emerson Correa
(f. 445).
Monteiro
Também teria sido verificado que (5)
teria mantido
Emerson Correa Monteiro
com a empresa Água Boa Transporte Logístico, cujo representante legal é (12)
Luiz Paulo da Silva Santos, um recorrente fluxo de transações (f. 1144).
[...]
De acordo com o
, (5) Emerson Correa Monteiro seria responsável
Parquet
por, em tese, financiar a traficância empreendida pela organização criminosa.
O seu possível envolvimento com o tráfico de drogas seria corroborado com
a circunstância de ser réu em ação penal em trâmite perante a 2a Vara do Tribunal
do Júri desta Capital que apura a prática de homicídio qualificado (n. 0028612-
76.2016.8.12.0001), com indícios, naquele feito, de que a motivação do suposto
delito tenha ocorrido em razão de desacerto na comercialização de substância
.
estupefaciente (f. 738-739)
[...]
Em suma, os elementos colhidos, sobretudo o constante do Relatório de
Informação n. 113/SOI/GAECO/2024 (f. 390-745), no Relatório de Informação n.
114/SOI/GAECO/2024 (f. 746-1040) e no Relatório de Informação n. 144/SOI
/GAECO/2024 (f. 1141-1146), além dos expedientes que compõem o acervo
probatório da ação penal n. 0924191-71.2023.8.12.0001 (Operação Snow), são
indicativos da prática dos crimes de organização criminosa e de tráfico de drogas,
o que atende ao requisito disposto no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.
Registro que a prisão provisória se impõe ante o perigo gerado pelo estado
de liberdade dos investigados, já que, por se tratar o crime de promover, constituir,
financiar ou integrar organização criminosa de delito permanente, isto é, que se
prolonga no tempo e diante do que restou coletado na investigação, há indícios de
que o grupo criminoso seria formado por outros membros, além daqueles que
figuram como réus na ação penal n. 0924191-71.2023.8.12.0001 (Operação
Snow), havendo elementos que sugerem que o desmantelamento da organização
Documento eletrônico VDA49396355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/08/2025 20:40:13
Código de Controle do Documento: fa385bc5-5e51-463f-86a1-2eb78822845b

criminosa, apurada naquele feito, não teria havido e pela estrutura demonstrada é
concreto o risco de continuidade das atividades ilícitas da referida organização.
Ainda, a prisão mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, haja
vista que os crimes apurados são concretamente graves e indicam a existência de
grupo estruturado, com divisão de tarefas, voltada à traficância interestadual
exercida profissionalmente, a qual contaria, inclusive, com pessoas de empresas
.
prestadoras de serviços aos Correios, para operacionalizar o escoamento da droga
Nesse ponto, importante observar que a sociedade espera uma atuação
firme na busca de punir e excluir do meio social aqueles que agem com tamanho
desrespeito à ordem, de modo que a prisão dos investigados constitui providência
necessária visando recompor a paz social e atender a credibilidade da justiça.
Ainda, a prisão cautelar constitui providência que visará a assegurar a
aplicação da lei penal, visto que, diante do poderio econômico do grupo criminoso,
ressaem indícios de que, em liberdade, poderão os investigados se furtarem aos
chamados judiciais, a reforçar a necessidade da segregação.
É certo que somente com o avanço das investigações, o que se sucedeu
com a deflagração da Operação
, em
, é que foram obtidas
Snow
26/03/2024
informações que levaram ao conhecimento dos demais integrantes da organização
criminosa em apuração, a despontar elementos recentes capazes de fundamentar
a necessidade da prisão cautelar – sem esquecer a natureza permanente do delito
- mostrando-se presente o requisito da contemporaneidade a qual se exige para a
segregação provisória, previsto no art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal.
Por fim, os requisitos necessários à apreciação da medida inaudita altera pars
, nos termos do art. 282, § 3o do Código de Processo Penal, se fazem presentes e
são extraídos das circunstâncias graves do caso concreto, somado ao
requerimento ministerial de cumprimento concomitante da ordem de prisão
preventiva com os mandados de busca e apreensão domiciliar, a tornar ineficaz a
medida no caso de prévia intimação dos investigados, em prejuízo às
investigações.
[...]
O Tribunal
convalidou a segregação cautelar, entendendo-a
a quo
corretamente motivada, nestes termos (fls. 801/803 - grifo nosso):
[...]
A prisão preventiva foi decretada nos autos n.o 0008228-14.2024.8.12.0001
com base em elementos concretos colhidos durante a segunda fase da Operação
Snow, deflagrada pelo GAECO, a qual desmantelou uma organização criminosa
com atuação interestadual no tráfico de drogas. O paciente foi identificado como
responsável por aportes financeiros expressivos à estrutura criminosa, com
repasses vultosos a empresas e indivíduos ligados ao núcleo logístico da facção,
conforme laudos de análise bancária e interceptações telefônicas.
Pelo que consta dos autos, os denunciados RODNEY GONÇALVES
MEDINA, LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS e JÉSSICA FARIAS DA SILIVA, que
seriam ativos partícipes da organização criminosa investigada, eram destinatários
de diversas quantias em dinheiro, de elevada monta, dentre as quais uma de R$
100.000,00 (cem mil reais) e outra de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
remetidas pelo paciente, quantias empregadas para o financiamento do tráfico de
drogas pela referida organização (f. 765 destes autos).
Embora o paciente alegue desconhecer as atividades ilícitas praticadas pelos
integrantes da organização criminosa, e que os valores por ele remetidos a tais
pessoas foi a título de empréstimo, já que é agiota, tal alegação, por dizer respeito
ao mérito, deve ser objeto de aprofundada análise das provas ainda a serem
produzidas, o que não pode ser feito na estreita via do habeas corpus, que para
tanto não se presta.
Ademais, não consta dos autos comprovação formal de que se trata de
concessão de empréstimos, eis que a alegação não está amparada por
documentos.
Além disso, consta do relatório referido pelas informações prestadas pelo
Juízo (f. 765/766 destes autos), que o envolvimento do paciente com o tráfico de
drogas seria corroborado pelo fato de o mesmo vir respondendo a uma Ação Penal
perante a 2.a Vara do Tribunal do Júri da capital (autos n.o 0028612-76.2016), que
Documento eletrônico VDA49396355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/08/2025 20:40:13
Código de Controle do Documento: fa385bc5-5e51-463f-86a1-2eb78822845b

apura a prática de homicídio qualificado motivado por desacerto na
comercialização de substância entorpecente.
Portanto, nos autos sobejam indícios do envolvimento do paciente com a
organização criminosa objeto da denúncia que o enquadrou no art. 2.o, § 4.o, II, da
Lei n.o 12.850/2013, atribuindo-lhe a condição de facilitador financeiro da estrutura
criminosa.
E o fato de o mesmo não ter sido denunciado pela prática do crime
específico de financiamento ao tráfico de drogas, previsto no art. 36 da Lei 11.343
/2006, em nada modifica a conclusão a que chego, posto que se trata de mera
readequação da conduta descrita inicialmente, o aporte de capital, ao tipo penal de
organização criminosa, e não ao de financiamento ao tráfico, sem qualquer
.
alteração substancial dos fatos anteriormente referidos
[...]
Logo, não há nulidade ou ilegalidade na denúncia, em especial porque a
conduta descrita, aporte de recursos à organização, permanece inalterada, tendo
sido apenas juridicamente enquadrada como participação em organização
criminosa, nos termos do art. 2.o, § 4.o, II, da Lei n.o 12.850/2013.
Diante de tais elementos não se pode afirmar ter havido enfraquecimento do
, tampouco do
, de maneira que os
fumus commissi delicti
periculum libertatis
requisitos da prisão preventiva continuam presentes, com atualidade da motivação,
fundada na gravidade concreta da conduta e no risco à ordem pública, conforme
o (f.
decisão mantida pelo juízo de origem ao indeferir o pedido de revogaçã
325-
331).
Trata-se de acusação pela prática do delito de associação criminosa, que,
conforme entendimento pacificado nas Cortes Superioras, demonstra a
periculosidade do agente, atingindo a ordem pública, de maneira que constitui
fundamento idôneo para o decreto da custódia cautelar diante da necessidade de
interrupção de tais atividades pelos órgãos estatais.
[...]
Neste contexto, mesmo que os principais componentes da organização
criminosa estejam presos, fato não comprovado diante da magnitude da atuação
do grupo, não significa que o paciente, em liberdade, não volte a praticar tais
condutas, eis que conforme ele mesmo alega, atua como agiota, emprestando
dinheiro a qualquer pessoa, sem adotar nenhum cuidado.
A alegação de o paciente ter sido vítima de falsa comunicação de crime e de
corrupção ativa praticados pela organização criminosa, fato que afastaria os
indícios de sua participação, de igual modo, depende de aprofundada análise de
provas, o mesmo ocorrendo com o fato de a denúncia, segundo alega, ter-lhe
atribuído conduta que configura dolo eventual, incompatível com o crime pelo qual
.
denunciado
Portanto, presentes elementos concretos, como é o caso de o paciente
representar sério risco à comunidade diante da real possibilidade de reiteração
delitiva, posto que, pelo menos em tese, e pelo que é possível aferir até aqui,
compõe uma organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de grande
quantidade de drogas, cabendo ao Estado debelar a contumácia natural a tal
espécie de atuação como forma de garantir a ordem pública.
Como se vê, o
do recorrente foi evidenciado pelas
periculum libertatis
instâncias ordinárias.
Observa-se, da análise dos trechos transcritos, que a constrição cautelar
está alicerçada em elementos vinculados à realidade, ante as referências às
circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, ao modus operandi
e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de

organização criminosa. Tudo a revelar e a justificar a manutenção da medida extrema.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra
entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do
Documento eletrônico VDA49396355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/08/2025 20:40:13
Código de Controle do Documento: fa385bc5-5e51-463f-86a1-2eb78822845b

potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta
reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento
(AgRg
idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
no RHC n. 171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
). A
20/4/2023
propósito: AgRg no HC n. 940.170/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
; e AgRg no RHC n. 192.072/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
30/10/2024
Turma, DJe
.
22/8/2024
Ademais, a contemporaneidade da prisão preventiva não está
necessariamente ligada à data da prática do crime, mas, sim, com o risco que a
liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução
criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são
posteriores, demonstrando a necessidade da prisão preventiva. Nesse sentido, do
Supremo Tribunal Federal: HC n. 206.116-AgR, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma,
DJe
; do Superior Tribunal de Justiça: HC n. 892.175/BA, Ministra Daniela
18/10/2021
Teixeira, Quinta Turma, DJe 23/12/2024; e HC n. 890.683/MG, Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
30/4/2024
Como se vê, o entendimento perfilhado pelo Tribunal
alinha-se à
a quo
jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal de que
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC 95.024/SP,
Ministra Cármen Lúcia). A presença de indícios de que o paciente integra organização
criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade da prisão cautelar.
A suposta atividade do ora agravado em organização criminosa configura prática de
crime de natureza permanente, tornando, assim, desnecessário o exame do lapso
temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação
de sua prisão preventiva, pois tal crime possui consumação prolongada no tempo,
evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. É idônea a prisão
preventiva para resguardar a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração
(STF – HC n. 191.068-AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, relator p/

delitiva
acórdão Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe.
8/4/2021
– grifo nosso). Assim, por exemplo: AgRg no HC n. 975.210/PE, relator
16/6/2021
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
26/3/2025
2/4/2025
Além disso, quanto à tese de fatos novos diante da modificação da
imputação constante na denúncia, com razão o Tribunal
ao afirmar que
a quo
o fato de
o mesmo não ter sido denunciado pela prática do crime específico de financiamento ao
tráfico de drogas, previsto no art. 36 da Lei 11.343/2006, em nada modifica a
Documento eletrônico VDA49396355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/08/2025 20:40:13
Código de Controle do Documento: fa385bc5-5e51-463f-86a1-2eb78822845b

conclusão a que chego, posto que se trata de mera readequação da conduta descrita
inicialmente, o aporte de capital, ao tipo penal de organização criminosa, e não ao de
financiamento ao tráfico, sem qualquer alteração substancial dos fatos anteriormente
(fl. 801).
referidos
Não há, pois, constrangimento ilegal a ser reparado.
Não foi outra a opinião do Subprocurador-Geral da República Onofre de
Farias Martins, a qual também adoto como razão de decidir (fls. 878/882).
Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis do recorrente não têm o
condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos
elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se
mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário em

habeas
e, nessa extensão,
corpus
nego-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA49396355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/08/2025 20:40:13
Código de Controle do Documento: fa385bc5-5e51-463f-86a1-2eb78822845b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 220.644 / MS
Número Registro: 2025/0285901-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00015221520248120001 00082281420248120001 08187547020258120001 09007612220258120001
09241917120238120001 14021992920258120000 14071904820258120000 14073740420258120000
1407374042025812000050000 15221520248120001 8187547020258120001 82281420248120001
9007612220258120001 9241917120238120001
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EMERSON CORREA MONTEIRO
ADVOGADO
: LUIZ RENE GONCALVES DO AMARAL - MS009632
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CORRÉU
: ADEMAR ALMEIDA RIBAS
CORRÉU
: ANTONIO CESAR JESUINO
CORRÉU
: CLAUDEIR DA SILVA DECKNES
CORRÉU
: DIEGO FERNANDES SILVA
CORRÉU
: FELIPE HENRIQUE ADOLFO
CORRÉU
: GUSTAVO CRISTALDO DE ARANTES
CORRÉU
: JESSIKA FARIAS DA SILVA
CORRÉU
: JOESLEY DA ROSA
CORRÉU
: LAÍS DA SILVA DOS SANTOS
CORRÉU
: LUCAS RIBEIRO DA SILVA
CORRÉU
: LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS
CORRÉU
: MARCIO GIMENEZ ACOSTA
Documento eletrônico VDA50604304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:25:25
Código de Controle do Documento: 46b0b1bc-dd60-4d4e-91db-3a97fa03f587

CORRÉU
: MICHAEL GUIMARAES DE BAIRROS
CORRÉU
: MIKELI MIRANDA DE SOUZA
CORRÉU
: OSCAR JOSE DOS SANTOS FILHO
CORRÉU
: RODNEY GONCALVES MEDINA
CORRÉU
: RODRIGO DE CARVALHO RIBAS
CORRÉU
: VITOR GABRIEL FALCAO PINTO
CORRÉU
: VLANDON XAVIER AVELINO
CORRÉU
: WILSON ALVES BONFIM
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:25:25
Código de Controle do Documento: 46b0b1bc-dd60-4d4e-91db-3a97fa03f587